Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DESPACHO O autor requereu a expedição de alvará em seu favor e para levantamento dos valores depositados em juízo (ID 38357643). No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601